Tribunal: TJSP
Processo: 1008977-97.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelos dos réus.

Legitimidade da corré mantida. A alegação de que apenas "emprestou seu nome" para seu irmão obter o financiamento necessário à compra do veículo em nada a socorre, pois, ao "emprestar seu nome" para a compra do veículo e obtenção do financiamento a tanto, anuiu que figurasse como

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelos dos réus.

Legitimidade da corré mantida. A alegação de que apenas "emprestou seu nome" para seu irmão obter o financiamento necessário à compra do veículo em nada a socorre, pois, ao "emprestar seu nome" para a compra do veículo e obtenção do financiamento a tanto, anuiu que figurasse como proprietária desse bem em seu certificado de registro de propriedade, devendo ser responsabilizada como tal.

Apelação do réu não conhecida quanto à alegação de que ele não foi o responsável pelo acidente que danificou o veículo segurado. Art. 935, CC. Questão já decidida em sede criminal. Responsabilidade pelos danos causados no acidente que não se discute. Autora que faz jus à indenização com fulcro no art. 786, caput ̧ CPC.

Apelação da corré não provida. Apelação do corréu conhecida em parte e não provida.